Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Atenda-se à solicitação da COORPRE (ID 16047764), informando que o pedido do Distrito Federal mencionado no ofício foi indeferido, já ocorrido o trânsito em julgado (IDs 151501 e 13117104). Adicionem-se à informação os documentos IDs 11345761, 11345762, 13056268 e 13117104. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator